Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-90.2021.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001517-90.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ GABRIEL AGUILAR PRADO - CPF: 284.641.171-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS FLAVIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 536.352.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO GOVEIA - CPF: 712.927.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY PEREZ PRADO - CPF: 044.081.541-05 (VÍTIMA), GLORIA BRANCA PEREZ PRADO - CPF: 486.977.291-49 (VÍTIMA), STEFANY PEREZ PRADO - CPF: 015.478.371-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO -

CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -

PRELIMINAR -

REQUER CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE DÚVIDA COM RELAÇÃO A SANIDADE MENTAL DO APELANTE - MERAS ALEGAÇÕES NÃO JUSTIFICAM A INSTAURAÇÃO -

PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
- PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DA VÍTIMA - OFENDIDA AMEDRONTADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO - AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE EM DECORRÊNCIA DE ESTAR EMBRIAGADO E/OU SOB EFEITO DE ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE - EMBRIAGUEZ E/OU USO DE DROGA VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE - CRIME PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO - INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
- RECURSO DESPROVIDO.

Preliminarmente, diante da ausência de dúvida razoável sobre a integridade mental do apelante, não há falar em instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, sobretudo porque meras alegações de que ele é viciado não justificam a instauração.

É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, porque ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou nela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

É descabida a absolvição do apelante, sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez e/ou uso de entorpecente, haja vista que ação voluntária não afasta a culpabilidade do crime. Logo, uma vez demonstrada que a sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica e/ou entorpecente, deve ser responsabilizado pelo resultado.

É aplicável a circunstância agravante do art. 61, II, f, do Código Penal ao crime de ameaça no ambiente doméstico, diante do recrudescimento de tratamento dado aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a não configurar
bis in idem
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Gabriel Aguilar Prado
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que que julgando procedente a exordial acusatória, condenou-o como incurso nas sanções do artigo 147,
caput,
c/c artigo 61, II, alínea “f ”, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 1 mês e 13 dias de detenção, em regime aberto (ID. 173702808).

Em suas razões recursais, a Defesa almeja a reforma da sentença condenatória, requerendo
preliminarmente
pela conversão do julgamento em diligência para que seja determinado a
instauração de incidente de insanidade mental do apelant
e para se apurar o nível da sua dependência química. No
mérito
, roga pela sua
absolvição
do crime de ameaça, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação ou dolo específico na sua conduta e, por fim, requer o
decote da agravante
de violência doméstica prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, da Lei Material Penal, por caracterizar
bis in idem
(ID. 173702818).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição da
preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 173702820).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da
preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 178846654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

A defesa do apelante, requer, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para instauração de incidente de insanidade mental, sob o argumento de ser provável inimputabilidade do apelante em razão da sua dependência química e de ser alcoólatra.

Contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque, a mera alegação de que o apelante é dependente químico não enseja a instauração automática de incidente de insanidade mental, sobretudo porque, na hipótese, não existe circunstâncias que coloquem em dúvida a integridade mental dele, requisito exigido pelo art. 149 do Código de Processo Penal.

A propósito, este pleito já foi analisado e indeferido pela juíza de primeiro grau sob o argumento de que,
“[...] conforme preconiza o artigo 149 do Código de Processo Penal, a instauração de incidente de insanidade mental se justifica quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado. No caso em tela, entendo inexistir dúvidas acerca da higidez mental do réu, eis a simples alegação de dependência química sofrida não enseja, automaticamente, a instauração do incidente. É necessário que se façam presentes mínimos indícios que coloquem em dúvida a integridade mental do acusado, o que não se extrai no caso concreto...”

(ID. 173702808-Págs. 02/03).

É oportuno destacar, outrossim, que nas duas fases processuais, não ficou demonstrado a necessidade da instauração do incidente de insanidade mental, tendo em vista que, em momento algum, existiu dúvida com relação integridade mental do apelante.

A propósito, a respeito da matéria assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)1. Com lastro na prova dos autos, a Corte de origem entendeu desnecessária a produção da prova pericial para a constatação da imputabilidade do agravante, pois, à época dos fatos, não havia qualquer comprovação ou mesmo dúvida acerca da sanidade mental do acusado. O próprio acusado, em seu interrogatório, informou que passou a fazer tratamento psiquiátrico somente após um acidente automotivo em 2012. Desse modo, vislumbra-se que o indeferimento da a instauração do incidente de sanidade mental restou devidamente justificado 2. Sendo o magistrado o destinatário final das provas a serem produzidas para a formação de seu convencimento, a ele cabe indeferir, de modo fundamentado, as que se mostrarem desnecessárias ou meramente protelatórias, como na hipótese em epígrafe. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.164.306/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27.4.2023 e julgado no DJe de 2.5.2023).

Em igual sentido, esta Corte de Justiça entende que “
Inexistindo dúvida razoável sobre a integridade mental do recorrente, não há falar em submissão a exame médico-legal, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.”
(N.U 0001377-69.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28.07.2021 e publicado no DJE de 30.07.2021).

Como é sabido, o entendimento que prevalece é que
“dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 28 do Diploma Repressor.”
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.247.201/DF, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.5.2018 e publicado no DJe de 1.6.2018.)

Aliás, esta Corte de Justiça também entende que “
nos termos do art. 149, caput, do CPP, a instauração do incidente de insanidade mental exige a existência de dúvida séria/razoável acerca da higidez mental do agente, sendo insuficiente a mera alegação da Defesa nesse sentido. Assim, correto o indeferimento do pedido respectivo se calcado apenas em alegação, não comprovada, de que por ser o apelante dependente de álcool e drogas, a época do crime, ele era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, bem como de se determinar de acordo com esse entendimento.”
(N.U 0007863-65.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.05.2020, publicado no DJE 18.06.2020).

Diante do exposto,
a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

A inicial acusatória narra o seguinte:

“(...) Consta no incluso caderno informativo que, no dia 10 de janeiro de 2021, por volta das 21h45min, na residência localizada na Rua do Jaburu, no 29, Bairro Santa Isabel, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Luiz Gabriel Aguilar Prado, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à Gloria Branca Perez Prado, sua ex-convivente, Stefany Perez Prado e Emilly Perez Prado, suas filhas, dizendo que as mataria, conduta perpetrada no âmbito doméstico e familiar. Narram os autos que a vítima Glória Branca Perez Prado e o denunciado foram casados por aproximadamente 30 (trinta) anos e possuem três filhas em comum, estando separados, na data dos fatos, há cerca de 02 (dois) anos, em razão da dependência química do denunciado, bem assim que, com frequência, o denunciado dirigia-se à residência das vítimas para pedir dinheiro para fazer uso de entorpecentes, ocasiões em que ficava com o ânimo exaltado e proferia ameaças caso elas negassem-lhe a quantia exigida. Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, o denunciado dirigiu-se à residência das ofendidas, tal como costumava fazer e, em posse de uma faca, exigiu que lhe dessem a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Na sequência, diante da negativa das vítimas, escreveu seu nome no muro do imóvel com o próprio sangue (ID 49974958) e passou a proferir ameaças contra elas, dizendo-lhes “se vocês não me derem dinheiro, vou matar todo mundo e tacar fogo na casa” (ID 49974960 – pp. 44/45). As vítimas representaram criminalmente o denunciado pelo crime de ameaça (ID 49974942, ID 49974943 e ID 49974960 – pp. 46/47). (...)” (ID. 173702771).

Conforme relatado, exsurge a defesa do apelante
Luiz,
pela reforma da sentença condenatória, a fim de que seja absolvido do crime de ameaça, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, sob argumento de não existirem provas suficientes para sua condenação ou dolo específico na sua conduta, nos termos do art. 386, incisos III ou VII do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo.

Em que pese a argumentação defensiva, a insurgência não comporta provimento.

Dúvidas, pois, não existem quanto à
materialidade
do delito, a qual estaria consubstanciada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID. 173703231-Pág. 01), boletim de ocorrência (ID. 173703232-Pág. 01/04), termo de exibição e apreensão (ID. 173703234-Pág. 01), nos termos representação criminal firmado pelas vítimas Glória e Stefany (ID. 173703239-Pág. 01 e ID. 173703240-Pág. 01), pedido de providências protetivas das vítimas
Glória e Stefany
(ID. 173703243-Pág. 01/03), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do réu Luiz (ID. 173703245-Pág. 01/03), relatório final da autoridade policial (ID. 173702757-Pág. 56/57) e pelas declarações prestadas pelas vítimas e das testemunhas nas fases investigativa e judicial, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

Quanto à
autoria
do crime de ameaça por parte do apelante Luiz, embora tenha negado a prática delituosa na fase inquisitorial (ID. 173703245- Pág. 01/03) e em juízo (ID. 173702799-Pág. 01-Relatório de Mídias Digitais), dizendo que no dia dos fatos dirigiu-se a casa das vítimas somente para conversar e pedir dinheiro para fazer uso entorpecentes, porque estava passando por uma situação difícil, mas que em nenhum momento teria ameaçado as vítimas, restou sobejadamente comprovado nos autos pelas circunstâncias fáticas apuradas durante toda a persecução criminal, em especial pelos depoimentos das vítimas
Glória, Stefany e Emily
, a autoria do crime de ameaça que lhe fora imputado na exordial acusatória.

A robustecer a acusação que recai sobre o apelante e afastar qualquer dúvida que, porventura, possa existir, sobre a autoria delitiva do crime de ameaça que lhe é imputado, tem-se o depoimento em juízo prestado pela sua ex-companheira a vítima
Glória Branca Perez Prado
, onde a mesma confirmou as ameaças sofridas, fornecendo detalhes de como ocorreu à dinâmica dos eventos delituosos, confira-se em síntese:

“(...) ele foi até em casa pedir dinheiro pra usar droga, ai como a gente sempre tava dando pra ele, ai assim, nunca é o suficiente pra ele, ele sempre queria mais e mais, ai a gente falou que não ia mais dar dinheiro pra ele, ai ele começou a ameaçar todo mundo, falou que ia acabar com minha casa, matar todo mundo, ai se cortou e escreveu nome, ai a gente chamou a polícia. Juíza: Nesse momento a senhora teve medo dele ou não? Vítima: Eu tive porque, sei lá, a gente nunca sabe como essas pessoas ficam violentas. Juíza: E Hoje a senhora tem medo dele? Vítima: Eu tenho medo (...)” (ID. 173702799-Pág. 01- Relatório de Mídias Digitais).

No mesmo sentido, confirmando o crime de ameaça imputado ao apelante Luiz, tem-se as declarações prestadas em juízo pela vítima
Stefany Perez Prado
filha do acusado que reside na mesma residência e presenciou todas as ameaças perpetradas pelo apelante, a qual relatou que:

“(...) eu vi só o momento que ele estava escrevendo o nome dele com o próprio sangue no portão porque ele sempre ia lá pedir dinheiro para uso de drogas, na verdade ele continua pedindo ainda, como eu tinha dado muito pouco dinheiro, ele saiu e voltou com uma faca né, uma pequena faca na mão. Juíza: Mas ele chegou a ameaçar você? (...) Vítima: Nessa vez e outras vezes. Juíza: A senhora teve medo dele, acha que ele faria isso, mataria a senhora? Vítima: Olha, a pessoa quando ta drogada, ela fala muitas coisas né, não sei se ele teria coragem, mas ele falou. Juíza: E você teve medo dele nesse momento? Vítima: Olha, medo eu não tenho não, não sei, mas por conta disso foi a época que eu fiz a medida protetiva né (...) ele é meu pai (...) quem chamou a polícia acho que foi minha irmã, porque imagina alguém escrever o nome com sangue no portão da sua casa, ela não tá bem né (...) Promotoria: Ele chegou a falar que ia matar todo mundo? Vítima: Ele falou que ia tacar foco no meu carro e na minha casa. Promotoria: Isso que ele falou, você entendeu que foi algo sério, uma ameaça séria que ele estava fazendo pra vocês? Vítima: Sim, porque ele falou isso outras vezes, porque não foi a única vez (...) Promotoria: Lá, depois que riscou o nome com sangue e ficou dizendo que ia tacar fogo em todo mundo, você entendeu isso como uma fala da boca pra fora ou uma ameaça séria capaz de causar medo em vocês? (...) Vítima: Olha, no dia eu fiquei, pelo fato da pessoa se cortar também, eu fiquei com medo nesse momento (...) a pessoa drogada por dinheiro pode fazer qualquer coisa (...)” (ID. 173702799- Pág. 01-Relatório de Mídias Digitais).

De igual forma, em juízo durante a realização da audiência de instrução e julgamento a vítima
Emily Perez Prado
outra filha do acusado que confirmou os fatos anteriormente narrados na fase inquisitorial e dizendo que o seu pai lhe ameaçou, como também sua mãe
Glória
e sua irmã
Stefany
, após se recusarem a lhe dar dinheiro para comprar drogas, asseverando em resumo:

“(...) ele é meu pai (...) nesse dia ele foi pra poder pedir dinheiro, só que dai a gente falou que não ia dar o dinheiro que ele queria, ai começou a falar que, ameaçar a gente, que a gente ia ver depois, que ele ia voltar, que ia invadir a casa e botar fogo na casa com a gente dentro, ai foi quando a gente acionou a PM pra ir lá em casa, que eles vieram. Juíza: (...) ele ameaçou vocês de morte? Vítima: Sim, também. (...) num primeiro momento, a gente chamou a Polícia para ver se ele saia né (...) Juíza: (...) você tem medo ou não tem medo dele ou só ligou pra tirar seu pai dali? Vítima: As duas coisas, tenho medo e pra ele sair logo dali, ele é louco (...)Promotoria: Emily, tem aqui uma passagem, nessa ocasião o seu pai teria escrito o nome no muro com sangue, teve algo assim? Vítima: Teve, teve, foi algo que ele fez ‘oh eu to aqui pra vocês terem medo de mim’, algo do tipo, ele pegou a faquinha de serra, cortou não sei se foi o pulso ou os dedos, não sei, alguma coisa da mão dele ou do braço e escreveu o nome dele na parede com sangue. Promotoria: Isso foi antes dele fazer ameaças contra vocês? Foi lá na hora? Vítima: Foi durante, porque logo depois nós chamamos a polícia, porque sei lá, vai que ele tem outra coisa além de uma faca ali, se cortou, imagina o que ele poderia ter feito com a gente no momento né (...) Promotoria: Nessa hora ele falava de matar todo mundo, ele chegou a dizer isso? Ou não lembra bem o que ele dizia? Vítima: (...) lembro que ele falou que ia invadir a casa com a gente dentro (...) botar fogo em todo mundo, matar todo mundo (...)” (ID. 173702799-Pág. 01-Relatório de Mídias Digitais).

Como se sabe, o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico. Tendo isso como norte, impõe-se reconhecer que, na espécie, ficou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de morte perpetrada pelo apelante, principalmente porque as provas colhidas durante a instrução processual, são suficientes para comprovar a existência das ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, intentando causar-lhe temor, isso autorizando afirmar que está presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Ademais disso, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, para tanto, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Aliás, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

“(...)
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC no 372.327/RS). (...)”(TJMT N.U 0003710-64.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02.02.2021 e publicado no DJE de 05.02.2021). Destaquei.

Anote-se, ainda nessa linha intelectiva que, no caso destes autos, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço neste álbum processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Ademais, não comporta acolhimento a tese de absolvição deduzida pelo apelante em razão de seu suposto estado de ânimo no momento dos fatos, porque estava sob o efeito de droga, pois é de trivial sabença que não se pode falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo, devido a sua embriaguez, haja vista que essa condição se deu de forma voluntária.

Nesse ponto, a redação dada ao art. 28, II, do Código Penal, é clara ao dispor que não excluem a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, sendo certo que somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1o do art. 28 aqui citado, o que não ficou evidenciado pelos elementos probatórios entranhados nestes autos.

Logo, considerando que o apelante consumiu bebida alcoólica e/ou entorpecente voluntariamente no dia dos fatos, seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. E, se isso não bastasse, ele também não se incumbiu de provar que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito das condutas em apuração.

Como é cediço, a prática do ato ilícito sob efeito de álcool não retira a tipicidade da conduta do agente, tendo em vista que a embriaguez voluntária, como sói ser no caso sob exame, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato, de modo que o apelante, ao ingerir substância etílica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio libera in causa
.

Esclareça-se, por importante, que a posição jurisprudencial majoritária sobre o tema tratado neste tópico recursal é no sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente completamente incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento. E, no caso sob apreciação, levando-se em conta que o uso de entorpecentes do apelante foi voluntária, como dito linhas volvidas, não há como se aceitar a tese de sua inimputabilidade penal, tal como entendeu esta Corte Justiça, no acórdão a seguir ementado:

“(...)
A mera alegação de que o agente é alcoólatra e dependente químico não é suficiente para eximi-lo da responsabilidade pela prática do delito de ameaça, sobretudo quando o acervo probatório evidencia que, ao tempo da ação, ele não estava impossibilitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

O simples fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor, alcoólatra e dependente químico, e as vítimas, não retira a tipicidade do delito. Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é imprescindível que a vítima se sinta efetivamente amedrontada ou apavorada diante da promessa de causar-lhe mal injusto e grave. (N.U 1007902-92.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05.09.2023 e publicado no DJE de 06.09.2023). Destaquei.

Por conseguinte, tendo em vista que somente a embriaguez completa e acidental é capaz de retirar a imputabilidade penal do agente, no caso em apreço, essa circunstância não pode ser levada em consideração, eis que, consoante asserido anteriormente, o apelante se pôs, voluntária ou culposamente, sob o uso de entorpecentes, a causar o injusto penal acima citado, não havendo, portanto, como se excogitar em atipicidade da sua conduta, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Vê-se, pois, que a prática do ilícito ficou devidamente comprovada e foi perpetrada de forma livre pelo apelante, razão pela qual não se pode cogitar na absolvição almejada.

Por fim, o apelante alega que a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal deve ser afastada, já que a sua aplicação caracteriza
bis in idem
.

No entanto, mais uma vez, não lhe assiste razão.

Isso porque, a sentenciante, acertadamente, manteve a agravante descrita no art. 61, II, f, do Código Penal porquanto não há que se falar no afastamento, como pretendeu a defesa, eis que, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.o 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata”
(
Habeas Corpus
n. 466.834/SC, relatado pela Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08.11.2018 e publicado no DJe 23.11.2018), de modo que a agravante narrada na peça acusatória deve ser mantida.

Deveras, essa é a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a aplicação da referida agravante de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, tal como pode ser inferido no julgado abaixo:

“(...)1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher." (AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25.9.2018 e publicado no DJe de 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1911818/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021, DJe 16.08.2021).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por Luiz Gabriel Aguilar Prado, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023